Tribunal: TJPA
Processo: 0812221-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812221-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILDA SILVA MIRANDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. MORTE DE EX-CUSTODIADO DECORRENTE DE INFECÇÃO POR COVID-19. PEDIDO DE TUTELA PARA PENSIONAMENTO DA AUTORA. INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. NÃO HÁ PROVA
DE INOBSERVÂNCIA DO ESTADO EM SEU DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. ÓBITO OCORRIDO NA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA AFERIR A ATUAÇÃO DO ENTE ESTATAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ENTRE RECORRENTE E O EX-CUSTODIADO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém assinado na data do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela agravante.

Eis os fatos: a agravante e algumas testemunhas por ela indicadas, alega ser companheira do ex-custodiado José Fernando Martins do Santos, que acometido por COVID19 evoluiu a óbito na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Castanhal em 16/10/2020.

Diante das circunstâncias, a agravante ajuizou ação indenizatória contra o Estado do Pará afirmando que n
a unidade prisional o
de cujus
não realizou qualquer tipo de testagem com vista a atestar eventual diagnóstico de COVID-19, impossibilitando qualquer tipo de tratamento para a doença em questão, razão pela qual afirma que a morte ocorreu em razão da falta de tratamento médico adequado.

Requereu indenização por danos materiais no importe de R$313.500,00 e por danos morais no montante de R$470.948,92, além do pensionamento mensal de 2/3 do salário-mínimo até o julgamento da ação.

Indeferida a liminar recorre alegando essencialmente que ainda que não haja comprovação de que o
de cujus
sustentava sua companheira, tal comprovação é absolutamente dispensável, pois não afasta a certeza da dependência financeira entre este e aquela; que se trata de responsabilidade objetiva do Estado, pois é caso de morte de detentos, no interior do estabelecimento Prisional. Pede a atribuição de efeito ativo para assegurar o imediato pensionamento e posterior reforma da decisão recorrida.

Neguei o efeito suspensivo ID4149693.

Houve interposição de agravo interno pela agravante ID4247464.

Contrarrazões ao agravo interno em ID4377818.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do agravo ID4773517.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do agravo de instrumento passando ao julgamento dele por estar completamente instruído, e por conseguinte resta prejudicado o agravo interno sobre a decisão de admissibilidade.

Não há razão alguma para alterar o juízo inicial, destacando inclusive a manifestação do
Parquet
no mesmo sentido, que a morte de detento em estabelecimento penitenciário ou em tratamento de doença contraída durante a custódia, gera responsabilidade civil do Estado quando
comprovada a inobservância do seu dever específico de proteção
, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 841526/RS, apreciando o tema 592 da Repercussão Geral.

Ocorre que, no caso em exame, não se vislumbra a probabilidade do direito, isto é, a probabilidade da responsabilidade civil do Estado do Pará pelo óbito do ex-custodiado, uma vez que, mesmo após um ano de empenho da comunidade médica e científica no combate ao COVID-19, ainda não se estabeleceu o tratamento mais eficaz ao não agravamento e óbito causado pela doença.

Some-se a isso, que o óbito se deu na UPA em razão de COVID19, ou seja, aparentemente o ex-interno recebeu atenção médica em alguma medida sendo prematuro acolher os argumentos da agravante,
in verbis
:

a atuação do Estado não observou as precauções exigíveis, tais como: protocolos de distanciamento e testagem nos internos
. Nem sequer se cogitou a liberação do interno. Evidenciada, portanto, a violação de direitos por parte de seus agentes.
(grifo da agravante).

Até mesmo para a caracterização do dano moral e sua extensão será necessário oportunizar o contraditório com vistas a possibilitar o acesso a todos os documentos e prontuários médicos que possam elucidar esse alegado comportamento desidioso dos agentes do Estado.

A resolução do mérito da demanda necessita, ademais, de instrução probatória, própria do primeiro grau de jurisdição, momento que o MM Juízo Singular alcançará a certeza sobre a presença ou não do direito invocado pela autora, ora agravante.

Por ora o que se tem com clareza é a inexistência de prova segura da dependência econômica da autora/agravante em relação à vítima, ou mesmo de que este auferisse ganhos em eventual atividade lícita, anteriormente à pena imposta, ou que tenha optado pela prestação de serviços durante o cumprimento da pena.

Nesse diapasão,
improcedente o pedido de pensão mensal
, correto o indeferimento da tutela provisória.

NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/03/2022